Tribunal: STF
Processo: RHC 58171
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-09
Data de publicação: 1980-09-09

Ementa:
- CRIME CONTRA A HONRA. TIPICIDADE PENAL. CRIME DE IMPRENSA.
- DESCRIÇÃO DO FATO CRIMINOSO QUE, EM TESE, CORRESPONDE AOS CRIMES
CONTRA A HONRA DA LEI PENAL COMUM. EMBORA OS FATOS INCRIMINADOS
TENHAM SIDO POSTERIORMENTE DIVULGADOS POR MEIO DA IMPRENSA, NÃO HÁ
FALTA DE JUSTA CAUSA EM PROCEDER PELA LEI PENAL COMUM, POIS A
TIPICIDADE CRIMINAL CORRESPONDENTE SE CONSUMOU NO PRIMEIRO MOMENTO.
'HABEAS CORPUS' DENEGADO.